Tribunal: TJSP
Processo: 0001939-55.2015.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de Comércio – Doença ocupacional – Membros superiores e coluna – Julgamento dos recursos convertido em diligência para renovação da perícia – Perícia Judicial não realizada por inércia da parte autora e de seu patrono – Preclusão da prova pericial configurada – Laudo pericial elaborado em primeiro grau e demais elementos probatórios colacionados aos autos que não

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de Comércio – Doença ocupacional – Membros superiores e coluna – Julgamento dos recursos convertido em diligência para renovação da perícia – Perícia Judicial não realizada por inércia da parte autora e de seu patrono – Preclusão da prova pericial configurada – Laudo pericial elaborado em primeiro grau e demais elementos probatórios colacionados aos autos que não autorizam o reconhecimento da existência de incapacidade laborativa e do correspondente nexo causal - Ônus da prova carreado à demandante – Sentença a quo reformada – Recursos autárquico e oficial providos, decretando-se a improcedência da pretensão inicial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001939-55.2015.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado CRISTIANA
SOARES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos
autárquico e oficial para, reformando a r. sentença de primeiro grau, decretar a
improcedência da pretensão inicial.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001939-55.2015.8.26.0627 -Voto no 13.120
2
Apelação Cível no 0001939-55.2015.8.26.0627
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Cristiana Soares
Comarca: Teodoro Sampaio
Voto no 13.120
Acidente do trabalho – Auxiliar de Comércio – Doença
ocupacional – Membros superiores e coluna – Julgamento
dos recursos convertido em diligência para renovação da
perícia – Perícia Judicial não realizada por inércia da parte
autora e de seu patrono – Preclusão da prova pericial
configurada – Laudo pericial elaborado em primeiro grau e
demais elementos probatórios colacionados aos autos que
não autorizam o reconhecimento da existência de
incapacidade laborativa e do correspondente nexo causal -
Ônus da prova carreado à demandante – Sentença a quo
reformada – Recursos autárquico e oficial providos,
decretando-se a improcedência da pretensão inicial.
A r. sentença de fls. 107/110, cujo relatório se adota,
reconhecendo a incapacidade parcial e permanente para o exercício do trabalho,
derivado de doença ocupacional, julgou procedente ação acidentária proposta por
Cristiana Soares, condenando a autarquia no pagamento de auxílio-acidente de 50%
sobre o salário de benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio
doença (19/10/2010), mais abono anual e demais consectários, com os atrasados
acrescidos dos juros de mora e correção monetária conforme descritos no julgado,
além do pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas
atrasadas até a sentença.
Inconformado apela o INSS (fls. 111/115), buscando a
modificação da r. sentença. Em preliminar, alega falta de interesse de agir, uma vez
que a autora não formulou requerimento administrativo de auxílio-acidente ou
prorrogação do auxílio-doença cessado. No mérito, sustenta que não há prova da
efetiva incapacidade laborativa, já que a autora não está impossibilitada de exercer
sua atividade habitual ou que labora com dispêndio de maior esforço. Alega que o
nexo causal não restou suficientemente comprovado. Subsidiariamente, requer a
alteração do marco inicial do benefício (data da perícia). Prequestionando a matéria,
requer o provimento do apelo.
As contrarrazões foram apresentadas.
Não houve interposição de recurso oficial pelo MM. Juiz de
primeiro grau.
Em sede recursal, o recurso oficial foi considerado interposto e
o apelo da autarquia foi recebido em seus regulares efeitos, em Sessão de
Julgamento datada de 10/04/2018, ocasião em que a Turma Julgadora houve por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001939-55.2015.8.26.0627 -Voto no 13.120
3
bem em determinar a conversão do julgamento em diligência, para a realização de
nova prova técnica eis que aquela produzida em primeiro grau não se prestou para
dirimir a controvérsia instalada nos autos (V. Acórdão de fls. 140/144).
A autora, regularmente intimada na pessoa de seus patronos e
advertida da pena de preclusão da prova, não compareceu a pericia designada,
deixando, também, decorrer in albis o prazo para apresentação de justificativa
plausível quanto a sua inércia.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
A pretensão da obreira lança base no argumento de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em razão de moléstias adquiridas em razão do
trabalho por ela exercido, que demandavam esforços e movimentos repetitivos
realizados em sua atividade laboral, além das agressivas condições de trabalho a que
estava exposta, cujas sequelas nos membros superiores e coluna provocam
incapacidade para o trabalho.
Compulsando os autos, verificou-se que o experto, tão-somente
respondeu aos quesitos formulados pelas partes, sem qualquer fundamentação (fls.
90/92), deixando de indicar as razões do diagnóstico e de identificar as causas ou
métodos científicos de que serviu para firmar suas conclusões. Também, observou-
se que não houve vistoria in loco ou averiguação, pelo perito de primeiro grau,
acerca da atividade laborativa desenvolvida e o nexo etiológico entre o trabalho e a
moléstia adquirida de cunho ocupacional.
A Turma Julgadora, no V. Aresto anterior (fls. 140/144),
considerando que, na verdade, não houve elaboração de laudo pericial, determinou a
renovação da prova pericial por perito de confiança deste Tribunal de Justiça.
Portanto, não se extraiu do conjunto probatório a mesma
convicção do Juízo singular, motivo pelo qual esta C. Câmara determinou a
conversão do julgamento em diligência, para realização de novo trabalho técnico
para aferir o atual estado de saúde da autora, além de averiguar o nexo causal entre a
patologia e o trabalho.
Com a nomeação do auxiliar deste Relator para renovação da
perícia judicial, esta foi designada para o dia 24/07/2019, sendo intimados os
patronos da infortunada, conforme certidão de fls. 162. Entretanto, nos termos do
noticiado pela Divisão de Perícias Acidentárias a fls. 165, a autora não compareceu
na data aprazada.
Posteriormente, este Relator concedeu oportunidade aos
advogados para que a obreira justificasse sua ausência, conforme despacho de fls.
167. No entanto, decorreu in albis, o prazo concedido para esse fim (certidão de fls.
169).
A par disso, entendo que se tornou preclusa a prova ordenada
pela Turma Julgadora.
Frise-se que a obreira nem sequer trouxe aos autos o endereço
da empregadora de acordo com o que restou determinado no julgado anterior e que
converteu o julgamento em diligência.
Ora, no caso em epígrafe, ficou efetivamente prejudicada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001939-55.2015.8.26.0627 -Voto no 13.120
4
realização da perícia e requisição de informes do empregador por inércia da parte
interessada, de modo a impossibilitar a confirmação do binômio incapacidade
laborativa - nexo causal, relativamente ao quadro de saúde reclamado na peça
inaugural.
Note-se que a advogada da segurada (fls. 136) foi intimada pela
imprensa a produzir prova em seu favor (fls. 145, 162 e 168), porém transcorreu o
prazo sem qualquer providência ou justificativa.
Assevere-se, por oportuno, que, na hipótese, não há que se falar
em intimação prevista no artigo 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo
Civil de 2015.
Observo ainda que as provas colacionadas aos autos se mostram
insuficientes para comprovar o alegado na petição inicial. Isto porque, o não
comparecimento da obreira à perícia designada, essencial para o adequado deslinde
do feito, acarretou em preclusão da prova e o consequente julgamento do feito em
desfavor da autora, uma vez que a ele incumbia o ônus de demonstrar a presença de
moléstia incapacitante decorrente de acidente do trabalho.
Como se sabe, a prova pericial é imprescindível para a
constatação ou não da incapacidade laborativa, bem como o aferimento do nexo
etiológico com o trabalho. Assim, no caso vertente, o descaso da obreira revela que
esta não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.
Preclusa a prova, outro não pode ser o deslinde do feito, que
não o julgamento de improcedência. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO PROVA
PERICIAL
PRECLUSÃO
NÃO
REALIZAÇÃO
POR
AUSÊNCIA
E
INÉRCIA DA PARTE - Situação em que,
muito embora em matéria infortunística, a
incapacidade laborativa do obreiro, em regra,
deva ser aferida pela perícia médica, aqui,
claramente, esta não se realizou por inércia do
autor - Apelo desprovido. (Apelação Cível n.
462.972.5/3 - 17a Câmara de Direito Público
rel. Des. ANTONIO MOLITERNO v. 4.959
DOJ 29.04.2008).
Renovo que a perícia técnica oficial nas ações acidentárias é
fundamental, mas, se por culpa da parte interessada, a mesma não se concretizou,
forçoso reconhecer-se, então, que não houve prova inequívoca do direito pleiteado
na petição inicial, cujo ônus é da autora, devendo arcar com o gravame decorrente
da sua inércia.
É dizer que caberia à autora comprovar o binômio incapacidade
laborativa - nexo causal, não tendo, porém, desincumbido de seu ônus probatório,
advindo, por consequência o julgamento de mérito e, ausente a comprovação de seu
direito, correto o decreto de improcedência do pedido formulado na exordial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001939-55.2015.8.26.0627 -Voto no 13.120
5
Como aludido, a perícia elaborada em primeiro grau foi
considerada totalmente insatisfatória por ausência de qualquer fundamentação.
Diante desse quadro, não se configurando a hipótese do artigo
485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, não sendo caso de intimação
pessoal para dar andamento ao processo, e tendo em vista que a autora não se
desincumbiu do ônus de provar o alegado em sua petição inicial, salientando que a
existência de lesão ou doença ocupacional incapacitante e definitiva é fato
constitutivo do direito ao recebimento de benefício acidentário (Código de Processo
Civil de 2015, artigo 373, inciso I), impõe-se a reforma da r. sentença de primeiro
grau.
Anote-se que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Por conseguinte, o decreto de improcedência da pretensão
inicial da autora é medida que se impõe merecendo reforma a r. sentença de primeiro
grau.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento aos recursos
autárquico e oficial para, reformando a r. sentença de primeiro grau, decretar a
improcedência da pretensão inicial, isentando a vencida das verbas decorrentes da
sucumbência por força da aplicação da Lei de Benefícios.
JOÃO ANTUNES
Relator